Tribunal: TJES
Processo: 5022601-63.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022601-63.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE AUGUSTO FARIA CARRILHO SOARES
RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DA QUANTIA PAGA PELOS PRODUTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5
022601-63.2023.8.08.0048

Recorrente: JOSE AUGUSTO FARIA CARRILHO SOARES

Recorrido: MAGAZINE LUIZA S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 6733647).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOSE AUGUSTO FARIA CARRILHO SOARES
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada, com a restituição em dobro do valor pago pelos produtos não entregues, além da majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Nesse viés, salienta-se que, em sede de contestação, é alegado que o reembolso não foi feito devido à ausência dos dados bancários do demandante, contudo, não há nos autos sequer indícios de que esse tenha se negado a prestar tal informação. Por oportuno, pondera-se que, no caso em tela, não se vislumbra a aplicação do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, por conseguinte, não há como se falar em repetição em dobro, razão pela qual condena-se a requerida a devolver ao autor de forma simples a importância de R$1.048,07 (mil e quarenta e oito reais e sete centavos) - referente à piscina - acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do desembolso (23/03/2023, consoante o Id. 30852079).

Com efeito, a restituição em dobro se dá no caso de cobrança e pagamento indevidos, o que não é o caso dos autos, pois o autor pagou o que era devido e a ré não cumpriu o contrato.

Em relação ao pedido de reparação moral, embora se saiba que, conforme o entendimento consolidado no âmbito do STJ, o mero inadimplemento contratual não dá ensejo ao dano moral presumido (in re ipsa), entende-se que a situação vivenciada pelo consumidor ultrapassa a esfera do mero dissabor e aborrecimento, sobretudo, em virtude da inércia da demandada para efetuar o reembolso referente a produto que jamais foi entregue, razão pela qual condena-se a requerida a pagar ao autor a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Assim, em relação à quantia despendida pelos produtos não entregues ao recorrente, a sua restituição deverá ser feita de forma simples, não sendo aplicável,
in casu,
os ditames do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a compra foi efetuada pelo mesmo, não havendo qualquer cobrança indevida.

Quanto ao dano moral, verifico que, consoante acertadamente destacado pelo juízo de origem, este restou evidenciado, em razão da evidente falha na prestação do serviço pela parte recorrida, que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOSE AUGUSTO FARIA CARRILHO SOARES

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)